Tribunal: TJBA
Processo: 8029494-50.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
: AGRAVO INTERNO DO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029494-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVADA: MARCELLA JACYARA BARRETO DE MATOS

Advogado(s)
:
FABIO GOMES PORTELA DOS SANTOS

AGRAVANTE: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL. RECLASSIFICAÇÃO DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA MATERIAL. AUDIÊNCIA DE LOTAÇÃO REALIZADA COM BASE EM CLASSIFICAÇÃO VICIADA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra decisão monocrática que, nos autos de Mandado de Segurança, reconheceu o cumprimento apenas parcial da ordem mandamental e determinou à Administração que assegurasse à servidora nova oportunidade de escolha de lotação, segundo sua classificação corrigida.

2. A segurança original foi concedida para determinar o cômputo da pontuação de título de mestrado indevidamente desconsiderado, com a respectiva reclassificação da candidata.

3. O ente público procedeu à retificação formal da nota, mas a audiência de lotação foi realizada em momento anterior à republicação do resultado, baseada em classificação equivocada, o que privou a servidora de escolher sua vaga em conformidade com sua real posição no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber: a) se a reclassificação judicial de candidato em concurso público gera direito subjetivo à renovação do ato de escolha de lotação realizado sob premissa classificatória viciada; b) se a determinação de nova escolha de lotação configura "efeito cascata" ou impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de fazer; c) se os precedentes do STF sobre nomeação tardia e vedação de indenizações retroativas (Temas 454 e 671) obstam o exercício do direito de preferência na lotação inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O edital é a lei do concurso e vincula a Administração à observância rigorosa da ordem de classificação em todas as etapas subsequentes, inclusive na escolha de lotação inici
al (art. 37, caput, CF e item 13.1 do Edital SAEB 04/2022).

6. O cumprimento de sentença que reconhece obrigação de fazer deve primar pela obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente (art. 536, CPC). A reclassificação
meramente formal, sem reflexo na prerrogativa de escolha da vaga, esvazia a utilidade da prestação jurisdicional e perpetua o prejuízo decorrente de falha administrativa.

7. A alegação de "engessamento administrativo" é rechaçada pela prova de que o Estado realiza movimentações e remoções a pedido de outros servidores recém-nomeados da mesma turma, evidenciando comportamento contraditório e viabilidade organizacional para a readequação funcional.

8. Realiza-se o
distinguishing
em relação aos Temas 454 e 671 do STF, pois o caso não versa sobre indenizações retroativas ou promoções funcionais, mas sobre a higidez do ato administrativo de lotação originário, viciado por erro de fato judicialmente sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo Interno desprovido
.

10.
Tese de julgamento
: "1. A reclassificação judicial de candidato em concurso público possui eficácia material e deve refletir-se obrigatoriamente nos atos subsequentes de escolha de lotação. 2. É nulo o ato de designação funcional fundamentado em classificação judicialmente retificada, devendo a Administração Pública assegurar ao servidor a renovação da escolha de vaga segundo sua posição real no certame, como medida de restauração da legalidade e obtenção do resultado prático equivalente da sentença."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8029494-50.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARCELLA JACYARA BARRETO DE MATOS
e
, na qualidade de Agravado,

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
mantendo integralmente a decisão monocrática
agravada
, nos termos do voto do emi
nente Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA